Tribunal: STF
Processo: RE 1321581
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA TARIFA AQUAVIÁRIA SOCIAL INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 2º e 61, § 1º, II, “b”, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    A Corte de origem julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.204/2018, de iniciativa parlamentar, que promoveu a prorrogação da Tarifa Aquaviária Social. O acórdão está assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 8.204, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º, §5º E INCLUIU O §12 À LEI ESTADUAL Nº 6.138/2011. AUTORIZAÇÃO PARA O PODER EXECUTIVO INSTITUIR NOVA ESTRUTURA TARIFÁRIA PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE JULGAR O MÉRITO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 105, § 7º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTIGOS 7º E 112, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INOCORRÊNCIA. O OBJETIVO DA LEI ESTADUAL É PRORROGAR ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 A VIGÊNCIA DA TARIFA AQUAVIÁRIA SOCIAL QUE EXISTE DESDE 2011, INEXISTINDO ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE IMPLIQUE EM MODIFICAÇÃO NA POLÍTICA TARIFÁRIA. RESPEITO AO DIREITO AO TRANSPORTE E À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DEVER DO ESTADO GARANTIR A TODOS UMA QUALIDADE DE VIDA COMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ASSEGURANDO, DENTRE OUTROS, O TRANSPORTE E A ACESSIBILIDADE, “DEVENDO AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONTEMPLAR PREFERENCIALMENTE TAIS ATIVIDADES, SEGUNDO PLANOS E PROGRAMAS DE GOVERNO” (ARTIGO 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ INSERIDA NO ROL DE LEIS DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, DISPOSTO NO ARTIGO 112, §1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FONTE DE CUSTEIO JÁ PREVISTA NA LEI Nº 6.138/2011, NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO FEITA PELA LEI IMPUGNADA, QUE APENAS ESTENDEU BENEFÍCIO EXISTENTE HÁ ANOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUANTO À LIMITAÇÃO E PARÂMETROS QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO PODER CONCEDENTE POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DO VALOR DA TARIFA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE E INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO, REAJUSTE E REDUÇÃO DE ENCARGOS, OBJETIVANDO A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO”. 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre benefício tarifário em serviços públicos, uma vez que a matéria é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido” (ARE 929.591-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 27.10.2017).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1075713 AgR, Rel.. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.8.2018)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.449/04 DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ, GÁS, TV A CABO E TELEFONIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XI E XII, ‘b’, E 22, IV). FIXAÇÃO DA POLÍTICA TARIFÁRIA COMO PRERROGATIVA INERENTE À TITULARIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (CF, ART. 24, V E VII). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II). PRECEDENTES. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO (CF, ART. 2º). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, ‘b’, e 22, IV). 2. A Lei nº 3.449/04 do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica “pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal” (art. 1º, caput), incorreu em inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a fixação da ”política tarifária” no âmbito de poderes inerentes à titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de prestação da atividade. 3. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários” prevista no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição. 4. Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do Chefe do Poder Executivo Distrital na condução da Administração Pública, no que se inclui a formulação da política pública remuneratória do serviço público. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 3343, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 22-11-2011)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente”. (ADI 2733, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 03-02-2006)
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case . Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012)
    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, V, “b”, e VIII, do CPC/2015, c/c 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e assentar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.204/2018, que alterou o art. 1º, § 5º e § 12º da Lei Estadual 6.138/2011.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora